Tribunal: TJDFT
Processo: 0733225-13.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA. LITISPENDÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TEMA 1085 DO STJ. RETENÇÃO DE VERBA SALARIAL. LIMITAÇÃO NECESSÁRIA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao ressarcimento de 50% da verba salarial retida nos meses de janeiro, fevereiro, abril e maio de 2022, e a limitar os débitos efetuados diretamente na conta salário da parte requerente, decorrentes do empréstimo realizado, a 50% da sua remuneração líquida.
2. Em suas razões recursais, o recorrente afirma a legalidade da cláusula que permite os descontos em conta bancária. Pugna pelo provimento do recurso para que seja excluída a limitação fixada, bem como a restituição determinada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de limitação dos descontos oriundos dos contratos de empréstimo firmados entre as partes e o cabimento da restituição pleiteada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de litispendência suscitada de ofício. Nos termos do artigo 337, §3o, do Código de Processo Civil, “há litispendência quando se repete ação que está em curso”. Conforme analisado na decisão de ID 68959303, há litispendência parcial entre este feito e o de número 0734020-98.2023.8.07.0001, de modo que o objeto deste processo deve ser limitado à restituição das parcelas debitadas em 2022. Assim, deve ser excluída a determinação de limitação dos descontos a 50% da remuneração líquida da recorrida, porquanto tal questão confunde-se com o mérito do processo n. 0734020-98.2023.8.07.0001. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1865669.
5. Na origem, consta que a recorrida celebrou contratos de empréstimo com o banco recorrente e, em virtude destes acordos, em 2022, teve parte considerável da sua remuneração provisionada para pagamento das parcelas (ID 68959299).
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo
7. No Tema 1.085, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, foi fixada a seguinte tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização o perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação o prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento".
8. Nesse contexto, depreende-se que a intervenção do Poder Judiciário em contratos particulares deve ter caráter excepcional, sob pena de violação aos princípios da pacta sunt servanda e da autonomia da vontade.
9. Na espécie, constata-se que a recorrida contratou voluntariamente os serviços do banco recorrente, anuindo com a cláusula que possibilita os descontos em sua conta. Contudo, em que pese a previsão contratual, tem-se que o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça deve ser ponderado frente ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, mostrando-se ilegal a retenção integral do salário do contratante, por tratar-se de ação que compromete a sua subsistência digna e manutenção do mínimo existencial. Veja-se: TDFT, Acórdão 1949990.
10. Deste modo, deve ser mantida a sentença quanto à determinação de restituição de 50% dos valores retidos em janeiro, fevereiro, abril e maio de 2022.
IV. DISPOSITIVO
11. Preliminar de litispendência parcial reconhecida de ofício para excluir a determinação de limitação de débitos futuros a serem efetuados na conta salário da parte recorrida/requerente.
12. Recurso não provido.
13. O recorrente vencido arcará com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 337, §3o.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Tema 1.085; TJDFT, Acórdão 1865669, Rel. Arnoldo Camanho De Assis, 4a Turma Cível, j. 16.5.2024; TDFT, Acórdão 1949990, Rel. Silvana Da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 2.12.2024.